Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-91.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000248-91.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMARA KELLY CAETANO ROCHA DE MIRANDA - CPF: 986.584.921-68 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA– RECURSO GENÉRICO E DISSOCIADO DOS FATOS JULGADOS – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TESE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A INSALUBRIDADE – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não guardada a devida dialeticidade entre o recurso da parte promovida e a sentença prolatada, dele não se conhece por violação àquele princípio.

Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a necessidade de prova pericial para constatar a existência de insalubridade e o seu grau, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, JULGA-SE
EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/1995 e 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

Em recurso, a parte promovida, ora recorrente, se insurge contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança e afirma que somente com perícia se chega à conclusão se o local de trabalho é ou não insalubre.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sem maiores divagações, é preciso mencionar que o recurso da parte promovida é desconexo, por não guardar a devida dialeticidade com a sentença proferida.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento, posto que a sentença fora de extinção por necessidade de perícia e não de procedência da pretensão como alega o recorrente.

Ainda, alega a parte promovida, ora recorrente que é necessária a realização de perícia, quando a própria sentença já reconheceu a sua necessidade e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021